Tribunal: STF
Processo: RE 1447343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EXERCÍCIO FISCAL DE 2022. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 8.3.2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO: INC. II DO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recursos extraordinários interpostos por Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e pelo Distrito Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mandado de segurança que discute a constitucionalidade da exigência do DIFAL/ICMS nas operações de venda de mercadorias a consumidores não contribuintes do imposto no exercício de 2022 sob alegação de não haver prévia edição de lei complementar e por desobediência ao princípio da anterioridade tributária. 2. Cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.469/DF e RE 1.287.019/DF – Tema 1.093/STF). 3. Conforme previsto no art. 150, III, ‘b’ da Constituição Federal, é vedada a cobrança de tributos ‘no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou’. Esse dispositivo consagra o princípio da anterioridade de exercício. Por sua vez, a alínea ‘c’ do mesmo dispositivo veda a cobrança de tributos ‘antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou’, sem prejuízo da exigência de anterioridade da lei ao exercício financeiro da cobrança. Trata-se do princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade, sob ambas as perspectivas, tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de efetiva criação ou de aumento de tributos. 4. Embora assentado pelo STF que a EC 87/2015 estabeleceu uma nova relação jurídica tributária, esta se deu sob o aspecto das regras que estabelecem critérios de repartição da carga tributária entre os estados e o Distrito Federal. Afinal, desde a origem, a repartição do diferencial de alíquota – inicialmente apenas quando o destinatário fosse contribuinte do imposto – não traduz critério finalístico material de ICMS, seja de criação de novo tributo, seja de estabelecimento de carga tributária, mas, sim, regra de distribuição de receitas entre os entes federados. Conforme se extrai do julgamento pelo STF da ADI 5.469/DF e do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF), o condicionamento da repartição do diferencial de alíquota à regulamentação em lei complementar não o extinguiu do ordenamento, tendo sido, inclusive, definida modulação de efeitos da declaração para sanar a irregularidade formal sem descontinuidade do arranjo fiscal estabelecido pela EC 87/2015, já praticado pelas Fazendas estaduais, de modo que, sob esse aspecto, inadmissível a invocação do argumento de surpresa ao contribuinte quanto a referida exação. Orientação reforçada pelo reconhecimento do STF de que a legislação tributária aprovada após a emenda constitucional que estabeleceu o novo regime de repartição da receita tributária, mas antes da regulamentação geral, – como é o caso da Lei Distrital 5.546/2015, que regulamenta o DIFAL de ICMS no âmbito do DF – permanece válida, e, ultrapassado o período de modulação, produziria efeitos a partir da vigência da nova lei complementar e no que fosse com ela compatível. Nesse passo, não há espaço para invocação do princípio da anterioridade geral, conforme, inclusive, reconhecido pelo STF em recentes decisões proferidas na ADI 7066, ADI 7070, ADI 7075 e ADI 7078: ‘A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo. O Congresso Nacional orientou-se por um critério de neutralidade fiscal em relação ao contribuinte; para este, não é visada, a princípio, qualquer repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária, apenas obrigações acessórias decorrentes da observância de procedimentos junto às repartições fazendárias dos Estados de destino, em acréscimo ao recolhimento junto à Fazenda do Estado de origem (por uma alíquota menor). E tais obrigações, por não se situarem no âmbito da obrigação principal devida pelo contribuinte, não se sujeitam ao princípio da anterioridade, na linha do que afirmado pela Corte em relação a obrigações acessórias tais como prazo, condições e procedimentos para pagamento’. O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, ‘b’, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado’. 5. Assim é que a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor após a sua publicação (05/01/2022), devendo obediência, quanto à produção de efeitos, apenas ao período nonagesimal, já que, quanto a esse aspecto, houve expressa opção legislativa, vigorando a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-2, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

Recurso extraordinário interposto por Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

2. A empresa contribuinte alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 22).
Assevera que, “de acordo com o acórdão recorrido, o DIFAL trata-se de mera regra de repartição de arrecadação tributária nas operações interestaduais ao que se prescinde da observância das regras constitucionais da anterioridade incorrendo, assim, o legislador em inconstitucionalidade o art. 3º, da LC 190/22, ao submetê-la à observância do princípio da anterioridade nonagesimal” (fl. 8, e-doc. 22).

Argumenta que, “nesse cenário jurisprudencial e legislativo, tem-se que o art. 3º, da LC n. 190/22, ao remitir ao art. 150, III, ‘c’, da Constituição, evidencia sua submissão não só à anterioridade nonagesimal, mas, também, à anterioridade do exercício considerando que o art. 150, III, ‘c’, dispõe expressamente in fine: observado o disposto na alínea ‘b’, isto é, a LC n. 190/22 tem aptidão para produzir efeitos apenas em 01/01/2023” (fl. 11, e-doc. 22).

Pede que se “dê provimento ao recurso extraordinário para reafirmar o entendimento de que o DIFAL contido na lei complementar 190/2022 está sujeito a anterioridade anual e nonagesimal” (fl. 12, e-doc. 12).

Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal

3. A Fazenda Pública distrital alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. III do art. 146 e as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República e o art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 26).

Assinala que “o Tribunal de origem rechaçou a tese de que a LC 190/2022 tenha instituído ou majorado tributo e reputou válida a Lei Distrital n. 5.546/2015, no entanto, afastou a cobrança do DIFAL/ICMS no período de 1.1.2022 a 5.4.2022, em atenção ao comando o art. 3.º da LC 190/2022” (fl. 12, e-doc. 26).

Realça que “a regulamentação do ICMS/DIFAL pela lei complementar não atrai a incidência da anterioridade nonagesimal pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, ao prever incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional” (fl. 12, e-doc. 26).

Ressalta que “a cobrança é possível desde a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, pois a partir de então os efeitos das legislações estaduais consideradas válidas são restaurados” (fl. 12, e-doc. 26).

Menciona que, “na edição da EC 87/2015, o legislador constituinte afastou a anterioridade do imposto quando tratou sobre o tema” (fl. 15, e-doc. 26).

Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão ora recorrido e denegar a segurança, por violação à tese fixada no Tema 1093 do STF e aos artigos 18, artigos 146, III, 150, III, ‘b’ e ‘c’, c/c o art. 99 do ADCT, todos da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 34).

4. Em 18.8.2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito no Tema 1.266 da repercussão geral (e-doc. 38).

5. Em 6.2.2026, a Desembargadora relatora do acórdão recorrido devolveu o processo à Presidência do Tribunal de Justiça, por concluir não ser o “caso de levar a efeito juízo de retratação (art. 1030, II, CPC)” (fl. 36, e-doc. 37).

6. Em 13.3.2026, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal, nestes termos:
“Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos constitucionais manejados pelo DISTRITO FEDERAL e por VOLGA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil” (fl. 44, e-doc. 37).

7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 5.5.2026, por livre distribuição (e-doc. 40).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

8. Em despacho proferido neste processo, a Desembargadora relatora do acórdão recorrido deixou de exercer o juízo de retratação do Tema 1.266 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“O Tema 1.266 (repercussão geral), relativo a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL), decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE), ensejou sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos nestes autos. 
Com o julgamento do RE 1.426.271/CE, os autos retornaram-me nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil ao fundamento de que ‘vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case.’ (decisão – ID79863524). 
Pelo acórdão 1603137, julgado conforme o artigo 942 do CPC, foi dado parcial provimento à remessa necessária nos termos do voto médio de minha lavra, tendo sido concedida parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL no período entre 01/01/2022 e 05/04/2022 (ID38348686), o que se encontra em consonância com o mencionado RE 1426271/CE, pelo qual definido que ‘III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) -Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício’. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.’ (Relator Ministro Alexandre de Moraes,DJe 18/12/2025). 
Como se vê, não é caso de levar a efeito juízo de retratação (art. 1030, II, CPC), razão por que devolvo os autos à ilustre Presidência para fins do artigo 1.030, V, ‘c’, CPC [‘Art. 1.030 (...), V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.’]” (fls. 35-36, e-doc. 37).

A Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (fl. 44, e-doc. 37).

Pelos atos judiciais praticados neste processo, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não observou o procedimento previsto no inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe: “Publicado o acórdão paradigma (...) o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”. O Tribunal de origem, por consequência, deixou de cumprir a determinação deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34). 

9. Os presentes recursos devem, portanto, retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

10. Na espécie vertente, a Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu a controvérsia sobre a exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no exercício fiscal de 2022, nestes termos:
“Conforme se extrai do julgamento pelo STF da ADI 5.469/DF e do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF), o condicionamento da repartição do diferencial de alíquota à regulamentação em Lei Complementar não o extinguiu do ordenamento, tendo sido, inclusive, definida modulação de efeitos da declaração para sanar a irregularidade formal sem descontinuidade do arranjo fiscal estabelecido pela EC 87/2015, já praticado pelas Fazendas estaduais, de modo que, sob esse aspecto, inadmissível a invocação do argumento de surpresa ao contribuinte quanto à referida exação. 
Orientação reforçada pelo reconhecimento do STF de que a legislação tributária aprovada após a emenda constitucional que estabeleceu o novo regime de repartição da receita tributária, mas antes da regulamentação geral, – como é o caso da Lei Distrital 5.546/2015, que regulamenta o DIFAL de ICMS no âmbito do DF – permanece válida, e, ultrapassado o período de modulação, produziria efeitos a partir da vigência da nova lei complementar e no que fossem com ela compatível (...)
Nesse passo, não há espaço para invocação do princípio da anterioridade de exercício, conforme, inclusive, reconhecido pelo STF em recentes decisões proferidas na ADI 7066, ADI 7070, ADI 7075 e ADI 7078 (...)
Assim é que a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor imediatamente após a sua publicação (05/01/2022), devendo obediência, quanto à produção de efeitos, apenas ao período nonagesimal, já que, quanto a esse aspecto, houve expressa opção legislativa, vigorando a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, ora reconhecida:
‘Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.’ 
Deve a sentença, portanto, ser reformada apenas nesse ponto. 
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando em parte a sentença, conceder parcialmente a segurança e afastar a cobrança do DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal entre 01/01/2022 e 05/04/2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças, bem como para autorizar a compensação ou restituição dos tributos pagos indevidamente a partir da data da impetração (15/02/2022)” (fls. 11-15, e-doc. 13).
 
Pelos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem deve reapreciar a matéria constitucional referente à legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do exercício fiscal de 2022, com aplicação das teses de repercussão geral fixadas no Tema 1.266.

Na Sessão Virtual Extraordinária de 17.10.2025 a 21.10.2025, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.426.271-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses no Tema 1.266 da repercussão geral:
“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. 
II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 
III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício” (Plenário, DJe 18.12.2025). 

Nesse paradigma de repercussão geral, foi acatada a modulação de efeitos proposta pelo Ministro Flávio Dino, nestes termos:
“Embora acompanhe integralmente a tese proposta pelo Relator – no sentido da constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 (vacatio nonagesimal) e da validade das leis estaduais editadas entre a EC 87/2015 e a LC 190/2022 –, penso ser necessário modular os efeitos do presente julgamento, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos contribuintes.
A exigibilidade universal do DIFAL já em 2022, sem qualquer ressalva aos contribuintes que antecipadamente judicializaram o tema, afronta os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima – princípios implícitos no art. 5º, caput, da Constituição e positivados nos arts. 23 e 24 da LINDB. Ao longo de 2021–2022 disseminou-se, em pareceres jurídicos, notas das Fazendas estaduais e decisões de primeiro grau, a compreensão de que o art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da CF impunha a observância simultânea das anterioridades anual e nonagesimal após a publicação da LC 190/2022; tanto que inúmeros contribuintes, seguindo orientação técnica reputada plausível, planejaram seus preços, fluxos de caixa e obrigações acessórias pressupondo que a cobrança somente ocorreria em 2023. A plausibilidade da referida orientação é ainda mais evidente quando se verifica que, no julgamento da ADI 7066, houve expressivos 5 votos discordando da tese vencedora.
 Sob esse contexto normativo-jurisprudencial, o contribuinte médio não podia prever que seria compelido a recolher o diferencial com efeitos retroativos dentro do mesmo exercício financeiro. Permitir agora a cobrança indistinta violaria o princípio da não surpresa em matéria tributária – corolário da segurança jurídica – e puniria justamente os agentes econômicos que agiram de boa-fé ao buscar o Poder Judiciário antes da consolidação jurisprudencial. 
Em tais circunstâncias, a modulação se impõe para evitar surpresa fiscal retrospectiva. 
A competência desta Corte para modular efeitos, também em sede de controle difuso com repercussão geral, decorre (i) do art. 27 da Lei 9.868/1999 – aplicado analogicamente, dado o seu fundamento de segurança jurídica e excepcional interesse social – e (ii) do art. 927, § 3º, do CPC/2015, que expressamente autoriza a modulação de efeitos quando houver alteração de jurisprudência dominante do STF ‘no interesse social e da segurança jurídica’. Some-se a isso o dever de coerência e estabilidade jurisprudencial (art. 926 do CPC), especialmente relevante em matéria tributária. 
Também harmoniza-se com a disciplina específica já reconhecida por esta Corte quanto ao art. 3º da LC 190/2022 (vacatio de 90 dias) e ao art. 24- A, § 4º, da LC 87/1996 (prazo técnico de adaptação), ambos com teleologia protetiva da previsibilidade e da não surpresa no cumprimento das obrigações tributárias” (Plenário, DJe 18.12.2025). 

11. Reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário e reafirmada a jurisprudência, estes autos eletrônicos deverão retornar à origem, para que, nos termos dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exerça o juízo de retratação, em conformidade com as teses fixadas por este Supremo Tribunal no Tema 1.266.

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.455.262/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.4.2026, RE n. 1.439.372/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.3.2026; RE n. 1.418.721/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.7.2025; RE n. 1.475.194/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2024; ARE n. 1.553.876/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.6.2025; e ARE n. 1.515.435/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.10.2024.

12. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

13. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora